Tribunal: TJDFT
Processo: 0743913-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743913-79.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS DIONE ALMEIDA SENA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI No 11.343/2006. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. VALIDADE. IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO EX OFFICIO. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL. ADEQUAÇÃO. RESTITUIÇÃO. APARELHO CELULAR. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa, em desfavor de sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas, na qual alega as teses de insuficiência de provas para a condenação; aplicação do princípio do in dubio pro reo; desclassificação do tráfico para a conduta de consumo pessoal; afastamento da valoração negativa da conduta social; alteração do critério utilizado para fixação da pena-base; redução da pena de multa; fixação de regime inicial menos gravoso; e restituição do aparelho celular apreendido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há sete questões em discussão: (i) examinar se o conjunto probatório é suficiente para respaldar o decreto condenatório ou se há a possibilidade de aplicação do princípio do in dubio pro reo; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta de tráfico para uso próprio; (iii) averiguar se, na primeira fase da dosimetria, a fundamentação utilizada para valorar negativamente a conduta social é idônea; (iv) saber se a fração de aumento da pena utilizada para fixação da pena-base é adequada; (v) avaliar a viabilidade de reduzir a pena de multa; (vi) atestar se é possível fixar regime inicial de cumprimento da pena menos gravoso; (vii) constatar se é viável a restituição do aparelho celular apreendido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria do delito de tráfico estão comprovadas pelas apreensões, laudos periciais e depoimentos das testemunhas policiais, harmonizados com os elementos do processo. A tese de insuficiência de provas ou de destinação ao uso próprio é afastada, diante do contexto fático e das evidências. 4. Não há fundamento para colocar em dúvida a idoneidade das declarações prestadas pelas testemunhas policiais, tampouco há evidência nos autos de que elas teriam a intenção de incriminar ou prejudicar o acusado ou de que teriam forjado algum elemento probatório em desfavor dele. 5. Permite-se a valoração da circunstância judicial da conduta social, em razão de ter sido cometido o crime enquanto o indivíduo cumpria pena por delito anterior, uma vez que a conduta reflete seu desrespeito aos sistemas e institutos penais, frustrando seu processo de ressocialização. 6. Em relação ao critério de exasperação da pena-base, correta e razoável a adoção da fração de aumento de 1/8 calculada sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima cominadas para o delito, o qual é plenamente aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT. Registre-se, ainda, que não há direito subjetivo do réu à aplicação de determinada fração. 7. Constada a presença de simples erro material na sentença, procede-se a sua correção de ofício. 8. Incabível a redução da pena de multa, eis que fixada de forma proporcional à pena de privativa de liberdade e à razão unitária legal mínima. 9. Diante do quantum da pena aplicada, dos maus antecedentes e da reincidência, correta a fixação do regime inicial fechado. 10. Inviável o acolhimento do pedido de restituição do celular apreendido, considerando que o bem foi confiscado em contexto de flagrante delito e não há prova de sua origem lícita ou de que não foi utilizado para a prática criminosa. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso de apelação conhecido e não provido. Erro material corrigido ex officio. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigos 28, § 2o, e 33, caput, e § 4o; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1974179, 0718063-23.2024.8.07.0001, Relatora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 27/2/2025; Acórdão 1975924, 0713725-06.2024.8.07.0001, Relator Desembargador Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 6/3/2025; Acórdão 1989875, 0738191-64.2024.8.07.0001, Relator Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, julgado em 11/4/2025. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando inexistir provas suficientes para condenação. Requer a absolvição em homenagem ao princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame das circunstâncias constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: In casu, as condições da apreensão (atitude suspeita do acusado após visualizar a aproximação da viatura policial; variedade de drogas apreendidas; forma de acondicionamento dos entorpecentes; apreensão de dinheiro em espécie e de instrumentos típicos de traficância – embalagens plásticas do tipo ziplock e balança de precisão com resquícios de drogas) e o histórico criminal do acusado (FAP – IDs 70479206 ao 70479209) demonstram que os entorpecentes que ele tinha em depósito não eram destinados ao consumo próprio, mas, sim, à difusão ilícita, com intuito de obter lucro. Não bastasse isso, é consabido que a mera condição de usuário é insuficiente para respaldar a absolvição do réu em relação ao crime de tráfico, tendo em vista ser comum usuários também comercializarem substâncias entorpecentes, inclusive como meio de sustentar o próprio vício. ... Assim, constata-se que as provas produzidas são suficientes, coesas e harmônicas entre si. Não há espaço para a aplicação do princípio do in dubio pro reo. A conduta praticada pelo réu é típica e, à míngua de causas excludentes ou exculpantes, antijurídica e culpável. Destarte, impõe-se a manutenção da condenação do acusado pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. (ID 72834003). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023